Tribunal: TJDFT
Processo: 0706410-73.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CANCELAMENTO. GESTANTE. CONTINUIDADE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR.
1. A operadora de plano de saúde é responsável solidariamente por eventuais danos causados aos beneficiários (CDC 3o 14 e 25 §1o).
2. É indevido o cancelamento do contrato de plano de saúde durante o tratamento gestacional da segurada (RN/19 1o)
3. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo da ré.